Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA GENÉRICA E ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA FALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença prolatada no TJAC declarou a nulidade de todos os contratos firmados entre os divulgadores com a empresa ora apelada (Ympactus Comercial/TelexFree) e determinou o retorno das partes contratantes ao estado em que se achavam antes do ajuste condenado a ré à restituição dos valores desembolsados pelas partes lesadas.

2. Tratando-se de ação civil coletiva, a jurisprudência do c. STJ aceita que os efeitos da coisa julgada produzidos em processos coletivos ultrapassem os limites do Juízo prolator, permitindo o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

3. O título judicial indica a necessidade da liquidação individual da sentença proferida na ação coletiva a fim de se apurar o valor devido para posterior habilitação do crédito e recebimento dos valores almejados.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.